Tribunal: TJSP
Processo: 1043939-92.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1043939-92.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CINTIA MORAES DE CARVALHO, é embargado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15842
Embargos de Declaração: 1043939-92.2016.8.26.0053/50000
Origem: 5a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Embargante: Cintia Moraes de Carvalho
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inadmissibilidade.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, requisitos do art. 1.022 do NCPC. Decisão
embargada que enfrentou de maneira suficiente a
controvérsia
apresentada.
Pretensão
infringente.
Prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, etc.
Adotado o relatório do V. Acórdão de fls. 381/387,
que deu parcial provimento ao recurso da segurada e ao reexame necessário, de
ofício alterou os consectários legais da condenação e negou provimento ao recurso
da autarquia, acrescenta-se que a autora opôs embargos de declaração.
Alega a embargante, em síntese, que a DIB foi fixada
em 20.12.2016, data da cessação do último benefício, todavia, sua incapacidade
laborativa já existe desde a cessação do primeiro auxílio-doença em 11.11.2014,
razão pela qual esse deve ser o termo inicial do pagamento do benefício. Pugna
pelo provimento do recurso, para que seja sanado o vício apontado, inclusive para
fins de prequestionamento.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Nos termos do artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil, a oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar,
na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No caso, não se evidenciam quaisquer dos vícios que
admitiriam a oposição do recurso.
Consta no Voto condutor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
“Quanto à data de início, a r. sentença merece reparo. Isso
porque, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o
benefício é devido a partir do dia seguinte ao da cessação
do auxílio-doença anteriormente concedido em razão das
mesmas moléstias. Sendo assim, o termo inicial do
benefício será 20.12.2016 (fl. 125), devendo, no entanto,
permanecer suspenso durante os períodos de reabertura
do auxílio-doença em razão das mesmas moléstias.” (fl.
385).
É sabido que para a concessão do auxílio-acidente
exige-se a presença de sequela consolidada. No caso em tela restou comprovado
que a segurada é portadora de moléstias psiquiátricas, tendo recebido benefícios
previdenciários e acidentários de 29.05.2014 a 11.11.2014, de 31.01.2016 a
03.06.2016 e 25.10.2016 a 19.12.2016, pois em tais ocasiões o perito da autarquia
concluiu pela incapacidade total e temporária.
Sendo assim, diversamente do que afirma a
embargante, o fato de as moléstias existirem desde o ano de 2014, não significa
que desde então havia consolidação de sequelas e, por tal razão, o marco inicial
para pagamento do benefício deve ser o dia seguinte ao da cessação do último
auxílio-doença concedido pelos mesmos males.
Nesse sentido, inclusive, já decidiu essa C. Câmara
reiteradas vezes. Veja-se:
Verificados o nexo causal e a incapacidade laborativa
parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-
acidente, a partir do dia seguinte da última alta médica
envolvendo o mesmo fato gerador. 2. O pagamento do
auxílio-acidente deverá observar o disposto no art. 104, §
6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão de
auxílio-doença pelo mesmo fato gerador. 3. Os juros
moratórios são devidos a partir do termo inicial do
benefício, decrescentemente, mês a mês. 4. Nos termos do
artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, os honorários serão fixados
na liquidação da sentença, momento em que o respectivo
juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 5.
Com relação à Lei no 11.960/09, nos termos do art. 927, III,
do CPC, aplicar-se-á o que ficar consolidado no julgamento
do tema 810 do STF, Leading Case
RE. 870.947,
considerando o efeito suspensivo concedido na decisão
monocrática proferida pelo Min. Luiz Fux nos embargos de
declaração opostos pelos entes federativos estaduais.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1023831-
91.2016.8.26.0554; Relator (a): Ricardo Graccho; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Santo
André - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/10/2019;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Data de Registro: 29/10/2019)(grifei)
APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Tenossinovite nos ombros
da obreira Concessão de benefício Admissibilidade
Incapacidade parcial e permanente atestada em perícia
médica Relação de causalidade admitida pela própria
autarquia Ação julgada procedente Recurso do réu e
reexame necessário Termo inicial do benefício A partir
do dia seguinte ao da última alta médica -- Juros de mora
e correção monetária a serem aplicados de acordo com o
que vier a ser decidido pelo Col. STF no julgamento do RE
no 870.947/SE em relação a seu âmbito de eficácia e
respectiva modulação de efeitos, diante da excepcional
concessão de efeito suspensivo aos "embargos de
declaração" opostos àquela decisão Apelo do INSS não
provido, provido, em parte, o outro recurso, concedida, de
ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação
do "auxílio-acidente".
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1021289-46.2019.8.26.0053; Relator (a): Aldemar Silva;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Acidentes
do Trabalho; Data do Julgamento: 21/10/2019; Data de
Registro: 24/10/2019) (grifei)
Acidente do Trabalho Auxiliar de transporte Doença
ocupacional Males colunares Benefício acidentário
Nexo causal estabelecido Laudo pericial conclusivo
Redução parcial e permanente da capacidade laborativa
configurada
Auxílio-acidente devido a partir do dia
subsequente ao da cessação do benefício de auxílio-
doença previdenciário concedido administrativamente /
última alta médica Juros de mora a partir do termo
inicial do benefício, posterior à data da citação, mês a mês,
de forma decrescente Aplicação do art. 5o da Lei no
11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros
Valores em atraso que devem ser atualizados por índices
de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação
Sentença sujeita ao reexame necessário Sem recurso das
partes, provido em parte o recurso oficial.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1006035-78.2018.8.26.0114; Relator (a): João Antunes dos
Santos Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Público; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro: 23/10/2019)
(grifei)
Como se vê, a questão posta sub judice foi
adequadamente enfrentada, não havendo se falar em omissão, contradição ou erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
material.
Ressalte-se, ainda, que o julgador não está obrigado a
examinar, um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a
solução da lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde
com omissão do julgado, bastando que a decisão proferida esteja devidamente
fundamentada.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios
ensejadores dos aclaratórios, resta patente o intuito infringente da irresignação,
que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a
contradição, mas sim reformar o julgado por via inadequada, o que não é de se
admitir.
Posto isto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Nuncio Theophilo Neto
Relator